Tribunal: TCU
Processo: 029.495/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1574/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade em promover a revisão e o apostilamento do Acórdão 18551/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 16/11/2021 - Telepresencial, Ata no 39/2021, relativamente aos erros materiais nos itens 9, 9.1 e 9.2 , do referido acórdão que consta às identificações do recorrente, do acórdão recorrido e do nome do instituidor da pensão sob análise, para que: "aonde constar Paula Mendes, Acórdão 8636/2020-TCU-Segunda Câmara e Joel Mendes, respectivamente o correto é Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO (peças 14-15), Acórdão 6835/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 8) e Manoel Luiz Duarte da Silva (peça 2) "; e Mantenha os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.495/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO (02.011.574/0001-90). 1.2. Interessado: Sonia Maria Ribeiro Pacheco Duarte da Silva (XXX.310.541-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/df e TO. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.